Tribunal: TJMT
Processo: 0010080-60.2013.8.11.0042
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
APELANTE(S):
TIAGO OLIVEIRA PESSOA
APELADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO

Número do Protocolo: 9371/2017
Data de Julgamento: 06-10-2021

E M E N T A

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO COM PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO NO CARGO PÚBLICO – POLICIAL MILITAR – PROCESSO ADMINISTRATIVO INSTAURADO PELO CONSELHO DE DISCIPLINA – REGULARIDADE - SANÇÃO DE DEMISSÃO – LEGALIDADE DO PROCEDIMENTO –IMPOSSIBILIDADE DE INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO EM DECISÃO ADMINISTRATIVA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Quando uma infração é praticada no âmbito da Administração, é absolutamente necessário apurá-la, como garantia para o servidor e também da Administração. O procedimento tem que ser formal para permitir ao autor do fato o exercício do direito de ampla defesa, procurando eximir-se da acusação a ele oferecida.
Ausente qualquer ilegalidade, não se afasta o ato administrativo que impôs ao Policial Militar a sanção de demissão da corporação, sobretudo se comprovada a conduta incompatível com a função pública por ele exercida.

APELANTE(S):
TIAGO OLIVEIRA PESSOA
APELADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recurso de Apelação interposto por Tiago Oliveira Pessoa, contra sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Criminal Especializada da Justiça Militar, nos autos da Ação Anulatória nº 0010080-60.2013.8.11.0042 com pedido de restituição de vencimentos proposta em desfavor do Estado de Mato Grosso, que julgou improcedentes os pedidos, e deixou de condená-lo ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais ao patrono do Apelado, em face da gratuidade de justiça deferida.
O Apelante narra que é ex-policial militar do Estado de Mato Grosso, e ocupava o posto de Cabo, tendo a sua inclusão na corporação em 26 de março de 2002, e sua exclusão em 10 de outubro de 2012 em decorrência do fato de que no dia 16 de janeiro de 2010, cometeu, em tese, o crime de furto, na residência e no comércio do Sr. Rogério Azevedo.
Alega que as mercadorias supostamente furtadas foram: 01 (uma) caixa de CD e 09 (nove) garrafas de bebida alcoólica, fato que motivou a instauração de uma sindicância por meio da Portaria n° 29/SIND/CorregPM de 03/02/2010, a fim de apurar a ocorrência do crime, bem como de sua autoria, contudo, as testemunhas de acusação não presenciaram a ocorrência.
Assevera que a sentença deve ser reformada visto que foi proferida de forma contrária as provas produzidas nos autos do processo administrativo demissório, contrariando assim inúmeros preceitos jurisprudenciais e doutrinários.
Afiança que há dúvidas acerca da conduta praticada pelo Apelante e ante a ausência de provas seguras e convincentes, deve ser adotada a medida mais benéfica.
Aduz que possuía comportamento considerado “bom” o que se traduz em uma atenuante, devendo ser considerada quando da aplicação da pena.
Com essas considerações requer o provimento do recurso para reformar a sentença, de forma que seja anulado o ato administrativo, determinando consequentemente o seu retorno aos quadros da Polícia Militar sem prejuízo financeiro, ou de contagem de tempo de serviço para fins de promoção e aposentadoria pagando-lhe a titulo de indenização todas as verbas que deixou de perceber no período em que esteve afastado.
O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões alegando que o processo administrativo teve seu curso normal, pois foi habilitado defensor nos autos, com citação válida, e interrogatório, bem como foram ouvidas testemunhas, oitiva do ofendido, inclusive com vista dos autos para alegações finais da defesa.
No que tange ao suposto “bom comportamento” aduz que este não prospera, visto que foram sopesadas devidamente as atenuantes e agravantes, tendo sido inclusive verificado que o Apelante foi preso por 04 (quatro) vezes (fls. 688 e 689)..
A Procuradoria-Geral de Justiça absteve-se de apresentar manifestação sobre o mérito da vertente causa, propugnando pelo prosseguimento da causa (fls. 697/698).
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposto por Tiago Oliveira Pessoa, contra sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Criminal Especializada da Justiça Militar, nos autos da Ação Anulatória nº 0010080-60.2013.8.11.0042 com pedido de restituição de vencimentos proposta em desfavor do Estado de Mato Grosso, que julgou improcedentes os pedidos, e deixou de condená-lo ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais ao patrono do Apelado, em face da gratuidade de justiça deferida.
O Apelante foi excluído da corporação da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso em decorrência do fato de que no dia 16 de janeiro de 2010, cometeu, em tese, o crime de furto, na residência e no comércio do Sr. Rogério Azevedo, localizado no Camelódromo – BOX n° 7, na cidade de Tangará da Serra.
As mercadorias supostamente furtadas foram: 01 (uma) caixa de CD e 09 (nove) garrafas de bebida alcoólica, fato que motivou a instauração de uma sindicância por meio da Portaria n° 29/SIND/CorregPM de 03/02/2010, a fim de apurar a ocorrência do crime, bem como de sua autoria, que ao final, decidiu por sua exclusão das fileiras militares.
Pois bem.
O Processo administrativo-disciplinar é o instrumento formal através do qual a Administração apura a existência de infrações praticadas por seus servidores e, se for o caso, aplica as sanções adequadas.
Quando uma infração é praticada no âmbito da Administração, é absolutamente necessário apurá-la, como garantia para o servidor e também da Administração. O procedimento tem que ser formal para permitir ao autor do fato o exercício do direito de ampla defesa, procurando eximir-se da acusação a ele oferecida.
O objeto do processo administrativo-disciplinar é a averiguação da existência de alguma infração funcional por parte dos servidores públicos, qualquer que seja o nível de gravidade.
É consabido ser inerente à carreira militar que o servidor mantenha elevado padrão de disciplina e dignidade, mediante a conduta moral baseada nos princípios primordiais da instituição, dentre eles, a moral ilibada.
Destaco que não cabe ao Poder Judiciário intervir nas decisões tomadas pela Administração Pública. Apenas, cabe-lhe avaliar e julgar a legalidade dos procedimentos, o que, in casu, de acordo com os elementos constantes dos autos, foi devidamente cumprido, pois, como já dito, oportunizados ao acusado a ampla defesa e o contraditório.
Na correta visão de CRETELLA JR (Dicionário, cit., p. 494)., sindicância “é o meio sumário de que se utiliza a Administração Pública, no Brasil, para, sigilosa ou publicamente, com indiciados ou não, proceder à apuração de ocorrências anômalas no serviço público, as quais, confirmadas, fornecerão elementos concretos para a imediata abertura de processo administrativo contra o funcionário público responsável”.
Essa é a clássica e precisa noção de sindicância. Trata-se da denominação usualmente dispensada ao procedimento administrativo que visa a permitir uma apuração preliminar sobre a existência de ilícito funcional. É através da sindicância que se colhem os indícios sobre: a) a existência da infração funcional; b) sua autoria; e c) o elemento subjetivo com que se conduziu o responsável.
Feitas todas essas considerações, quanto a alegação de que a sentença de primeiro grau contrariou as provas constantes nos autos, vislumbro que a referida sentença consignou que o Processo Administrativo Disciplinar não padece de vícios, dado que a infração disciplinar fora apurada de forma regular, tendo sua decisão sido proferida por autoridade competente, em observância aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, sendo, ao final, confirmada a prática de delito que afetara o decoro da classe dos militares (fls. 625/626).
Ademais, no transcorrer da fase instrutória foi ouvida a testemunha, Sr. Lamonier de Figueiredo Sales 2° Ten. Da PM (fl. 280 e 281) que deu voz de prisão em flagrante e promoveu a condução do Apelante, ao CISC para confecção do Boletim de Ocorrência, tendo encontrado durante a revista ao veículo do Apelante as bebidas alcoólicas e caixa de CDs citados pela vítima do furto momentos antes.
Outrossim, a testemunha Sr. Josué Zanato, Cabo da PM que atendeu a ocorrência, informou que o suspeito do furto seria sim o Apelante, visto que foi identificado pela vítima, no momento em que fizeram o chamado no camelódromo, bem como, durante a revista no veículo do Apelante foram encontrados os objetos supostamente furtados do estabelecimento comercial.
É necessário destacar que durante a apuração das infrações, o Apelante não indicou nenhuma testemunha em prol de sua defesa, visando comprovar quaisquer alegações, bem como a suposta vítima (Sr. Rogério) desconhece que teria autorizado por meio de ligações que o Apelante adentrasse ao estabelecimento comercial e levasse consigo as mercadorias (fls. 331/332).
Portanto, em que pese o Apelante alegue que era amigo íntimo da vítima, tal fato não o exime da responsabilidade, nem torna o fato atípico, uma vez que averiguação de faltas funcionais constitui um poder-dever da Administração. Não se pode conceber qualquer discricionariedade nessa atuação, porquanto o princípio da legalidade é de observância obrigatória para todos os órgãos administrativos.
Diante disso, não há que se falar em ofensa a qualquer princípio. A decisão foi fortemente fundamentada, com toda a exposição dos fatos e diligências.
Em casos similares a este, analisados por este Sodalício, é uníssono o entendimento das Câmaras de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça de que a Administração Pública, no que diz respeito aos princípios constitucionais, deve ter suas decisões mantidas, não sendo cabível a interferência do Poder Judiciário, no que tange às questões de mérito.
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO COM PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO NO CARGO PÚBLICO – POLICIAL MILITAR – PROCESSO ADMINISTRATIVO INSTAURADO PELO CONSELHO DE DISCIPLINA – REGULARIDADE – EXCESSO DE PRAZO NA CONCLUSÃO E PRESCRIÇÃO ADMINISTRATIVA – INOCORRÊNCIA - SANÇÃO DE DEMISSÃO – LEGALIDADE DO PROCEDIMENTO – ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA PRINCÍPIO DA ISONOMIA COM OUTRO ACUSADO - SITUAÇÕES DISTINTAS - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE NA ESFERA CRIMINAL - INCOMUNICABILIDADE - IMPOSSIBILIDADE DE INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO EM DECISÃO ADMINISTRATIVA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1-Ausente qualquer ilegalidade, não se afasta o ato administrativo que impôs ao Policial Militar a sanção de demissão da corporação, sobretudo se comprovada a conduta incompatível com a função pública por ele exercida. 2 - O Superior Tribunal de Justiça já assentou por meio da Súmula 592, que “o excesso de prazo para a conclusão do processo administrativo disciplinar só causa nulidade se houver demonstração de prejuízo à defesa". 3 - Não transcorrido o prazo de 06 anos previsto no art. 17 da Lei Estadual n° 3.800/76, para conclusão do processo administrativo, não há se falar em prescrição da pretensão punitiva administrativa; 4 - Descabe invocar o princípio da isonomia para que seja apenado com a mesma sanção aplicada a outro servidor cuja conclusão do procedimento administrativo apurou a prática de conduta diversa , ensejando assim, punições distintas. 5 - Não se vincula o resultado do Processo Administrativo à extinção da punibilidade decretada no Feito Criminal, atinente ao mesmo fato, tendo em vista a independência entre as esferas administrativa e penal, apenas interferindo esta última naquela primeira, diante da absolvição por negativa de fato ou de autoria.
Número Único: 0030317-13.2016.8.11.0042 Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198) Assunto: Inquérito / Processo / Recurso Administrativo. Relator: Des. YALE SABO MENDES.
Com esses fundamentos, NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto por Tiago Oliveira Pessoa.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator), DR. YALE SABO MENDES (1º Vogal convocado) e DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA (2º Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 6 de outubro de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RETOR